Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-38.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000199-38.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: SARA LISBOA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SILVIA MAGAGNIN SARTOR

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. DESERÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão do recolhimento insuficiente das custas recursais. A agravante alegou ter realizado o preparo em dobro com base no valor da causa, no importe de R$ 1.811,84, e defendeu a impossibilidade de considerar exclusivamente a condenação em danos morais como parâmetro de cálculo.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se houve recolhimento válido e suficiente do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, ou se restou configurada a deserção diante da insuficiência do valor pago e da vedação de complementação prevista no §5º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.007, caput e §4º, do CPC estabelece a necessidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, facultando a intimação para recolhimento em dobro quando ausente a comprovação inicial.
4. Constatou-se que o valor recolhido pela agravante baseou-se no valor da causa (R$ 17.457,76), e não sobre a condenação em danos morais fixada em R$ 10.000,00, que deveria servir de parâmetro.
5. Nos termos do art. 1.007, §5º, do CPC, não é admitida a complementação do preparo recolhido a menor.
6. A insuficiência do valor recolhido, aliada à extemporaneidade da comprovação, caracteriza a deserção, impedindo o conhecimento da apelação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “O recolhimento do preparo recursal deve observar o disposto no art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC, sendo vedada a complementação posterior em caso de insuficiência do valor. A ausência de preparo adequado enseja a deserção do recurso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
800
0199-38.2020.805.0043
, tendo como Agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,

e Agravada,
SARA LISBOA DE ALMEIDA.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça